Tribunal: TJPA
Processo: 0000580-44.2015.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0000580-44.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000580-44.2015.8.14.0000

AGRAVANTE: EMPRESA OI TELEMAR NORTE LESTE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CONSTATAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Preliminar de ausência de interesse de agir:
trata-se de uma possível insuficiência na prestação de serviço por parte da agravante, de modo que está presente o interesse processual da parte. Preliminar rejeitada.

II.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que a Empresa Oi Telemar Norte Leste proceda a instalação de um sistema de protocolo no prédio Operacional da Empresa Oi, no Município de Castanhal, a existência de um responsável no estabelecimento, para a solução de eventuais problemas gerados na prestação de serviço de telefonia fixa e móvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a 45 (quarenta e cinco) dias”.

III.

Verifica-se que o
art. 273 do CPC/73, em seu § 2º, impõe como condição ao deferimento da tutela, que a antecipação dos efeitos não seja irreversível, isto é, que haja possibilidade de retorno ao
status quo
, caso este venha a ocorrer.
No entanto, a irreversibilidade não pode ser analisada solitariamente, nem mesmo ser encarada de forma absoluta, mas deve ser interpretada sistemática no contexto geral da tutela antecipatória, tendo em vista que, se a irreversibilidade for encarada de forma absoluta, pouquíssimos seriam os casos de antecipação dos efeitos da tutela.

IV.

Destarte, em um juízo de ponderação, é possível a concessão da tutela antecipada, levando-se em consideração o bem jurídico a ser protegido, que no caso em tela envolve “
direito dos consumidores/usuários de serem atendidos de forma pessoal, imediata e eficiente pelas empresas prestadoras de serviço público, nelas incluídas as de telefonia fixa e móvel. A inexistência ou mesmo ineficiência de um serviço de atendimento adequado, priva o consumidor da necessidade de solucionar seus problemas na área de telefonia fixa, neles incluídos pedidos de religações, expedição de segunda via da fatura, reclamações de uso, etc
.”

V.

É cediço que a
“verossimilhança das alegações” não exige prova cabal, mas sim indícios de que os fatos podem mesmo ter ocorrido, pois se trata de uma prova de primeira aparência, e que se afere por regras de experiência comum, normalmente em decorrência de eventos corriqueiros, que ocorrem no dia-a-dia, e que assim dão credibilidade à versão do consumidor.

VI.

No caso, a verossimilhança/probabilidade do direito se demonstra latente diante da disposição expressa nos regulamentos e resoluções existentes sobre a prestação de serviço móvel, acerca da obrigação da prestadora em oferecer serviços com qualidade e regularidade, além disso, a insuficiência do serviço prestado pode ser constatada através dos documentos juntados no id n° 6550870 - Pág. 12 até 6550876 - Pág. 18.

VII.

Tratando-se de prestação de serviço relacionado a telefonia fixa e móvel, resta evidente que a agravante deve oferecer serviços de forma regular, contínua e eficiente para a população, eis que os cidadãos já se encontram isolados pelos fatores geográficos, tendo como forma de comunicação principal o serviço de telefonia e internet móvel, o qual não deve ser precário e falho.

VIII.

Multa diária fixada no
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias, se afigura razoável e alinhada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IX.

Recurso desprovido.

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1° Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário da 1° Turma de Direito Público, em sessão de videoconferência, realizada em 01/08/2022, sob a presidência da Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela empresa TELEMAR NORTE LESTE, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que deferiu a Tutela Antecipada, requerida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 0008307-43.2014.8.14.0015.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pelo Ministério Público (fls. 72 e ss), na qual narrou, em síntese, que o Órgão Ministerial recebeu várias reclamações relacionadas à Empresa ora agravante, devido sua má prestação de serviços de telefonia fixa e móvel, bem como a dificuldade encontrada pelos usuários em obter atendimento eficaz para a solução de eventuais problemas.

Aduziu que no Município não há um funcionário responsável pelo atendimento direto aos usuários que buscam solucionar eventuais problemas e que o atendimento ao cliente realizado pela Loja Oi Atende é ineficiente.

Assim, requereu a medida liminar, em antecipação de tutela para compelir a Empresa Oi Telemar Norte Leste a proceder a instalação de um sistema de protocolo no prédio Operacional da Empresa Oi, no Município de Castanhal, e a existência de um responsável no estabelecimento, para a solução de eventuais problemas gerados na prestação de serviço de telefonia fixa e móvel, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão de fls. 64/65, a qual deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“(...)Portanto, os documentos junto com a inicial são suficientes para comprovarem que as requeridas violaram flagrantemente os direitos dos Usuários/Consumidores do serviço público de telefonia fixa, vez que estes se encontram privados do atendimento pessoal para reclamação e proteção de seus direitos, preenchendo assim os requisitos do art. 273, I do CPC, para o deferimento da tutela.

Portanto, visando à proteção dos direitos dos usuários/consumidores do serviço prestado pela empresa requerida é que o pedido de tutela antecipada haverá de ser deferido.

Ante o exposto e com base no art. 12 da lei nº 7.347/85 c/c art. 273 do Código de Processo Civil, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que
a Empresa Oi Telemar Norte Leste a proceder a instalação de um sistema de protocolo no prédio Operacional da Empresa Oi, no Município de Castanhal, a existência de um responsável no estabelecimento, para a solução de eventuais problemas gerados na prestação de serviço de telefonia fixa e móvel
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),por dia de descumprimento, limitada a 45 (quarenta e cinco) dias (...)”

Inconformada, a empresa TELEMAR NORTE LESTE S.A interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a empresa alega que já existia, na localidade, loja de atendimento da Telemar, fato incontroverso, pois, ela supostamente não funcionaria a contento. Assevera que o Ministério Público não demonstrou a insuficiência de serviço, já que reuniu oito reclamações aleatórias, no período entre abril e julho de 2014, em um universo de 200.000(duzentos mil) habitantes, o que é irrisório.

Aduz que as 8 (oito) únicas e isoladas reclamações individuais de consumidores mencionadas pelo autor na inicial, como suposta evidência da má prestação do serviço de atendimento ao cliente no Município de Castanhal, não denotam caráter geral e inconteste sobre a conduta imputada à agravante, sobretudo em se considerando a quantidade de usuários do serviço oferecido, o que representa 0,004% da população total, algo, pois, irrisório, e que não configura uma dimensão coletiva.

Ressalta que o pedido formulado pelo Ministério Público é arbitrário, porquanto não previsto em lei, tampouco em regulamento da ANATEL.

Na sequência, também aponta o valor exorbitante fixado a título de multa.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo provimento recursal, para que seja cassada a decisão agravada. Alternativamente, solicita a redução e aplicação da periodicidade da multa.

O efeito suspensivo foi deferido, conforme consta na decisão de fls. 207/208.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 226/234.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Preliminarmente, a agravante afirma que
o agravado busca a condenação da recorrente em obrigação de fazer, consistente na instalação de um protocolo de atendimento, apto a resolver os problemas de telefonia fixa e móvel arguidos pelos consumidores, no prédio comercial da Oi, no Município de Castanhal. No entanto, aponta que já há na localidade uma franquia de atendimento ao cliente da Oi, denominada "Oi Atende”, não havendo interesse de agir no caso que ora se analisa.

Entende-se por “interesse processual” ou “interesse de agir” a utilidade que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Sendo assim, conforme será demonstrado ao longo do voto, trata-se de uma possível insuficiência na prestação de serviço por parte da agravante, de modo que está presente o interesse processual da parte, portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

A controvérsia consiste em verificar o acerto ou desacerto da decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada para determinar que
a Empresa Oi Telemar Norte Leste proceda a instalação de um sistema de protocolo no prédio Operacional da Empresa Oi, no Município de Castanhal, a existência de um responsável no estabelecimento, para a solução de eventuais problemas gerados na prestação de serviço de telefonia fixa e móvel
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a 45 (quarenta e cinco) dias”.

É pacífico na doutrina e na jurisprudência que para a concessão da tutela pretendida, é imprescindível a presença, simultânea, do
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

A seguir, passo a analisar as teses levantadas pela parte agravante.

Impossibilidade de Concessão de Tutela Satisfativa

O agravante aponta que há absoluta ilegalidade da tutela antecipada concedida pelo MM. Juízo
a quo
,
porquanto satisfativa e irreversível, em flagrante violação ao art. 273, §2°, do CPC/73, tendo em vista que a tutela antecipada deferida por meio da decisão agravada esgota, já no início, a lide, posto que o único pedido formulado pelo Ministério Público na ação de origem é a instalação do posto de atendimento no prédio da Oi, com a presença de um atendente para o recebimento de reclamações e realização de protocolos.

Vejamos o que dispõe o art. 273 §2° do CPC/73:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
(Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
(Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.
(Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)

(...)

§ 2
o
Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

De acordo com o dispositivo supramencionado, verifica-se que o art. 273 do CPC/73, em seu § 2º, impõe como condição ao deferimento da tutela, que a antecipação dos efeitos não seja irreversível, isto é, que haja possibilidade de retorno ao
status quo
, caso este venha a ocorrer.

No entanto, há uma grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial, visto que a irreversibilidade não pode ser analisada solitariamente, nem mesmo ser encarada de forma absoluta, mas deve ser interpretada sistemática no contexto geral da tutela antecipatória, tendo em vista que, se a irreversibilidade for encarada de forma absoluta, pouquíssimos seriam os casos de antecipação dos efeitos da tutela.

Destarte, em um juízo de ponderação, é possível a concessão da tutela antecipada, levando-se em consideração o bem jurídico a ser protegido, que no caso em tela, nas palavras do juízo
a quo
envolve “
direito dos consumidores/usuários de serem atendidos de forma pessoal, imediata e eficiente pelas empresas prestadoras de serviço público, nelas incluídas as de telefonia fixa e móvel. A inexistência ou mesmo ineficiência de um serviço de atendimento adequado, priva o consumidor da necessidade de solucionar seus problemas na área de telefonia fixa, neles incluídos pedidos de religações, expedição de segunda via da fatura, reclamações de uso, etc
.”

Somado a isso, não entendo que a instalação de um sistema de protocolo no prédio Operacional da Empresa Oi, no Município de Castanhal, e a existência de um responsável no estabelecimento seja uma medida considerada irreversível, ao ponto de não se conceder a tutela antecipada pretendida.

Ausência de verossimilhança nas alegações

O agravante aponta que há na localidade um posto de atendimento pessoal em pleno funcionamento e que o inquérito que antecedeu a Ação Civil Pública apenas reuniu oito reclamações isoladas, de modo que não se configura a verossimilhança das alegações capaz de deferir a tutela pleiteada.

Ocorre que, apesar da ação civil pública originária ter sido ajuizada com base em reclamações de oito pessoas, não se pode negar que a situação em litígio é de interesse geral da sociedade do Município de Castanhal, não sendo viável a exigência de que cada consumidor que se visse insatisfeito com o serviço de telefonia prestado pela agravante fosse a juízo em defesa de seus interesses individuais.

Além disso, conforme se verifica nos autos, a questão envolve o direito dos consumidores/usuários à prestação de serviço adequado. Sendo assim, é cediço que a “verossimilhança das alegações” não exige prova cabal, mas sim indícios de que os fatos podem mesmo ter ocorrido, pois se trata de uma prova de primeira aparência, e que se afere por regras de experiência comum, normalmente em decorrência de eventos corriqueiros, que ocorrem no dia-a-dia, e que assim dão credibilidade à versão do consumidor.

No caso, a verossimilhança/probabilidade do direito se demonstra latente diante da disposição expressa nos regulamentos e resoluções existentes sobre a prestação de serviço móvel, acerca da obrigação da prestadora em oferecer serviços com qualidade e regularidade, além disso, a insuficiência do serviço prestado pode ser constatada através dos documentos juntados no id n° 6550870 - Pág. 12 até 6550876 - Pág. 18
.

Com relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo que o Ministério Público, conseguiu demonstrar a contento a presença desse requisito, tendo em vista ser fácil vislumbrar o quão necessário é hoje em dia o serviço de telefonia fixa e móvel, principalmente no interior do Estado, cuja população já enfrenta dificuldades de acesso a inúmeros serviços.

Impõem-se às empresas de telecomunicações o dever de fornecer serviço de telefonia minimamente digno aos usuários, na medida em que se dispõe a tanto e são remuneradas por aqueles que se utilizam dos mesmos.

Sabe-se que nos termos do art. 19 da Lei n. 9.472/97, compete à Anatel a obrigação de fiscalizar os serviços públicos concedidos, bem como de reprimir as infrações aos direitos dos usuários, entretanto, essa competência é privativa, mas não exclusiva, razão pela qual seus regulamentos não são imunes à eventual análise por este Poder Judiciário.

Deve-se ressaltar que as instâncias administrativas e judiciais são independentes, não havendo qualquer impedimento que uma mesma conduta se caracterize como ilícito civil, penal e administrativo, com fixação de sanção conforme previsão legal de cada uma dessas esferas.

Sabe-se também que a legislação que rege os serviços de telefonia móvel, prestados em regime de concessão dispõe que tais serviços devem ser prestados de forma adequada, o que pressupõe a satisfação, de forma simultânea, dos requisitos da regularidade, continuidade, eficiência e segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade nas tarifas.

Nesse sentido estabelece a Lei nº 9.472/1997, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações:

(...)

Art. 3º O usuário de serviços de telecomunicações tem direito:

I - de acesso aos serviços de telecomunicações, com padrões de qualidade e regularidade adequados à sua natureza, em qualquer ponto do território nacional;

Assim, tratando-se de prestação de serviço relacionado a telefonia fixa e móvel, resta evidente que a agravante deve oferecer serviços de forma regular, contínua e eficiente para a população, eis que os cidadãos já se encontram isolados pelos fatores geográficos, tendo como forma de comunicação principal o serviço de telefonia e internet móvel, o qual não deve ser precário e falho.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DIFUSOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
TELEFONIA MÓVEL. COMPROVADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL A TODA A SOCIEDADE
. AGRAVO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1.
Os cidadãos do município de Tefé já encontram-se isolados pelos fatos geográficos do nosso longínquo estado, tendo como forma de comunicação o serviço de telefonia móvel, o qual não deve ser falho, posto que a fornecedora do serviço é uma empresa de grande aporte financeiro e com abrangência nacional, não podendo apenas justificar que o serviço está normal e que os pedidos formulados foram genéricos. Ora, resta evidente que a concessionária deve oferecer serviços de forma regular, contínua e eficiente para a população, o que não vem ocorrendo naquele município.

2. Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AI: 40024806520188040000 AM 4002480-65.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 21/10/2019, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 23/10/2019).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA.
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. MUNÍCIPES DE ITAITUBA
FICARAM MAIS DE 15 DIAS SEM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. RELAÇÃO C
ONSUMERISTA. ANATEL COM COMPETÊNCIA REGULADORA. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. INTERESSES COLETIVOS. SERVIÇO PÚBLICO DEVE SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA
. 1. População de Itaituba ficou de 13 de agosto a 07 de setembro/2014 sem o serviço de telefonia móvel da operadora VIVO. 2.
Ministério Público ajuizou ação civil pública após ter recebido um abaixo assinado com mais de 3.500 assinaturas de habitantes do município declarando que sofrem com a ausência de sinal das operadoras TIM e VIVO, mas que a cobrança dos pulsos telefônicos ocorre regularmente. 3. Preliminar de incompetência da justiça estadual afastada: o fato da ANATEL possuir poder regulador não a faz parte legítima na ação de direito material. 4. No mérito. Clara relação consumerista. Inversão do ônus da prova. Aplicação de ações que visam restabelecer a prestação de um serviço público de qualidade é o interesse a ser protegido.
Minoração da multa. Fixação em R$5.000,00 (cinco mil reais) ao dia. 5. Quanto à suspensão da venda de chips de celular da empresa VIVO , bem como a busca e apreensão de chips junto à lojistas e comércio varejista, entendo que assiste razão à agravante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AI: 00059376420148140024 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 08/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 12/04/2019)

Ademais, em se tratando de relação de consumo, faz-se cogente observar a teoria do risco do negócio, que deve ser suportada pelo fornecedor de serviços, não se concebendo o prejuízo ao consumidor. É essa a leitura extraída dos Artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, juntamente com o que preconiza o Artigo 20, § 2º, do mesmo diploma legal. E, além disso, não se pode esquecer que é direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. (Arts. 6º e 22, parágrafo único, do CDC). Destarte, o deferimento da medida também se justifica em benefício da coletividade, ao passo que trata de ação civil pública na qual se busca a tutela de direito da coletividade.

Somado a isso, é importante ressaltar também que a empresa alega que já disponibilizou todos os sistemas para realizar todos os tipos de atendimentos na Loja Oi, que se localiza no município de Castanhal, contudo, não há provas do alegado nos autos.

E mais, a Resolução n° 632, de 7 de março de 2014 que aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC, em seu art. 32 e 33, leciona:

Art 32 O Setor de Atendimento Presencial constitui estabelecimento próprio da Prestadora ou disponibilizado por meio de contrato(s) com terceiro(s) que possibilita ao Consumidor ser atendido presencialmente por pessoa devidamente qualificada para receber, responder e solucionar ou encaminhar para solução pedidos de informação, reclamações e solicitações de serviços, rescisão ou qualquer outra demanda ligada ao serviço da Prestadora

Art. 33. As Concessionárias do STFC e as Prestadoras do SMP devem manter ao menos um Setor de Atendimento Presencial por Microrregião com população igual ou superior a 100.000 (cem mil) habitantes atendida em sua Área de Prestação. “

Conforme se extrai dos autos, a própria agravante informa que o Município de Castanhal possui mais de 200.000 (duzentos mil) habitantes, ou seja, conforme o art. 33 da Resolução n° 632, se faz necessário que haja ao menos um Setor de Atendimento Presencial por Microrregião, de modo que fica evidente a necessidade um sistema de protocolo no prédio operacional da Empresa Oi, com a existência de um responsável no estabelecimento para a solução de eventuais problemas, uma vez que é dever da empresa dispor desse serviço e os consumidores fazem jus a este direito, pois é uma medida de proteção, de acesso a informação, de transparências, ou seja, é medida baseada em princípios basilares do código de defesa do consumidor.

A seguir, colaciono julgados semelhantes deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SE
RVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL.
PRELIMINAR DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO DA ANATEL. DESNECESSIDADE. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
COMPROVAÇÃO INICIAL QUE POSSIBILITOU O DEFERIMENTO LIMINAR PELO JUÍZO DE PISO, ATRAVES DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS QUE ATESTOU QUE O SERVIÇO NÃO ESTAVA SENDO EXECUTADO A CONTENTO E PREJUDICANDO OS USUÁRIOS DO MESMO. POR OUTRO LADO, A OI MÓVEL NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE ESTAVA DESEMPENHANDO DE MANEIRA EFICIENTE O REFERIDO SERVIÇO. 1
. Preliminar de Litisconsorte Passivo Necessário da ANATEL. Não acolhida, uma vez que a participação da referida Agencia no polo passivo é desnecessária, haja vista que a ação não trata de interesse ou relação jurídica que envolva a agência reguladora, ao passo que busca a tutela de direitos do consumidor inerentes à relação existente com a agravante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2.
No mérito, entendo que, comprovou-se as falhas na prestação do serviço, demonstrando os transtornos suportados pelos usuários do serviço. Ademais, a documentação acostada pela agravante não comprova que o serviço estava sendo executado dentro de sua normalidade. 3. Por fim, reformo a decisão interlocutória no ponto referente a estipulação de multa, mantendo o valor diário imposto e reduzindo o valor fixado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 4. Recurso conhecido e provido parcialmente à unanimidade.

(2018.05084593-15, 199.264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-10, Publicado em 2018-12-17)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SE
RVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AOS MUNICIPES. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RELAÇÃO CONSUMEIRISTA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em razão da insatisfação dos munícipes de Muaná com os serviços prestados pela operadora de telefonia e internet móvel na localidade. 2. Para a concessão da tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito invocado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. No caso dos autos não há comprovação, de plano, de que houve efetivamente a má-prestação de serviço pela operadora. 4. Clara relação consumeirista que autoriza a inversão do ônus da prova. Aplicação de ações que visam restabelecer a prestação de um serviço de qualidade é o que se busca proteger. 5. Recurso conhecido e imp

(8974715, 8974715, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-19)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AOS MUNICIPES. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR
. PRELIMINAR DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO DA ANATEL. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS DO FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO A QUO RESTABELECIDA. 1.
O Ministério Público ajuizou Ação Civil Pública em razão da insatisfação geral da população do Município de Conceição do Araguaia com os serviços prestados pelas operadoras de telefonia móvel na localidade
. 2. A liminar foi deferida determinando que a demandada disponibilize os recursos materiais e humanos em quantidade e qualidade suficientes para o regular atendimento da demanda. 3. A Telefônica do Brasil S.A interpôs agravo de instrumento, sendo concedido o efeito suspensivo. 4. Suscitou a preliminar de Litisconsorte Passivo Necessário da ANATEL. A participação da Agencia Nacional de telecomunicações no polo passivo é desnecessária, haja vista que a ação não trata de interesse ou relação jurídica que envolva a agência reguladora, ao passo que busca a tutela de direitos do consumidor inerentes à relação existente com a agravante. Precedentes do STJ ((Resp 700.260/SC; AgRg no REsp 1150965/PR). Preliminar rejeitada. 5. E
stando presentes os requisitos ensejadores do deferimento da medida liminar, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora, cabível o deferimento para determinar que a Agravante imprima esforços a fim de oferecer os serviços contratados de forma efetiva.
6. Recurso Conhecido e Desprovido. Decisão de 1º grau restabelecida. Unânime.

(2018.01853603-66, 189.676, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-10)

Astreintes

Por fim, a agravante se insurge contra a multa diária fixada no
quantum
de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias, a qual considera ser exorbitante.

No entanto, entendo que o valor arbitrado se afigura razoável e alinhado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista a relevância e a envergadura da medida determinada pelo Poder Judiciário, qual seja, a normalização e eficiência dos serviços de telefonia e internet móveis prestados à população local. Além disso, o valor é inferior ao estipulado em casos análogos, tais como nos processos n° 00059376420148140024 e 0004416-08.2014.8.14.0017 deste TJPA, fixados em cinco mil reais diários.

Portanto, não vislumbro razões para que a decisão de primeira instância seja modificada, devendo permanecer, posto que se trata de um serviço essencial para a população, afetando diversos setores da economia da localidade, podendo trazer danos irreparáveis para todos os munícipes.

Em obediência à vedação de supressão de instância, ressalto que os demais assuntos suscitados no agravo de instrumento não foram analisados neste voto, em razão de serem matérias não apreciadas no juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida, em todos os seus termos.

Belém, 01 de agosto de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2022